Tribunal: TJES
Processo: 5021150-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021150-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE e outros

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):DESA.
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021150-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE
PACIENTE: VINICIUS FARIAS PRIMO NOBRE

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE - SP252972

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PERDA DE OBJETO. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo. Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, omissão do juízo de piso quanto ao pedido de revogação da custódia e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste o alegado excesso de prazo e a omissão judicial após o oferecimento da denúncia e a prolação de decisão sobre a liberdade; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, considerando a extensão de benefício concedido a corré.

III. Razões de decidir

3. A superveniência do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o seu recebimento pelo juízo processante tornam prejudicada a tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

4. Fica esvaziada a alegação de omissão quando constatado que o juízo de origem proferiu decisão fundamentada indeferindo o pleito de liberdade do paciente.

5. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta: furto de aproximadamente R$ 1,2 milhão em centro de distribuição, mediante alta sofisticação, planejamento e corte de energia para desativação de alarmes.

6. A condição de suposta liderança do paciente em organização criminosa interestadual e a periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
justificam a segregação cautelar e afastam a incidência de medidas cautelares diversas.

7. A substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico concedida à esposa do paciente não se estende a este de forma automática, uma vez que o paciente possui papel de destaque na execução direta e liderança do grupo, o que atrai a necessidade de tratamento diferenciado para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese: O oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo no inquérito, e a liderança em organização criminosa interestadual com alto nível de profissionalismo justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 14208039) e por
RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
(id. 16204357) em face da r. sentença (id. 11866566), que o condenou pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, I e §7º, III, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O órgão ministerial pleiteia novo julgamento por entender que a decisão do Conselho de sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, eis que deveria ser reconhecida a qualificadora da traição.

A defesa pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena aplicada, alegando excesso.

Contrarrazões do Ministério Público (id. 16204359) pelo improvimento do apelo.

Intimado (id. 16204356), o réu não apresentou contrarrazões recursais ao apelo ministerial.

Parecer ministerial (id. 17030252) por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta pelo improvimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021150-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE
PACIENTE: VINICIUS FARIAS PRIMO NOBRE

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE - SP252972

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS FARIAS PRIMO NOBRE
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES nos autos do Inquérito Policial nº 5011537-85.2025.8.08.0048, que apurou a materialidade e indícios de autoria dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A presente impetração repousa, inicialmente, no suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial ao argumento de que o paciente permaneceu preso mesmo depois de escoado o prazo fixado para o seu término.

Contudo, conforme informações prestadas pela autoridade dita como coatora, o Inquérito Policial foi concluído e a Denúncia pertinente foi devidamente oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Nesse seguimento, entendo que a superveniência da conclusão do inquérito policial e também o oferecimento da denúncia esvaziam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prática de tais atos, motivo pelo qual reconheço a referida tese como prejudicada.

No mesmo sentido entendo em relação à suscitada omissão do juízo de piso para apreciar o pleito libertário, porquanto o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado e indeferido em Decisão proferida no dia 05/12/2025 nos autos principais, nº 5011537-85.2025.8.08.0048.

Superados tais pontos, debruço-me sobre o pretenso reconhecimento de ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar.

Por se tratar de medida excepcional de privação da liberdade, o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo aquele evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria enquanto este é caracterizado pelo perigo que a liberdade do agente representa para a aplicação da lei penal, para a conveniência da instrução e para a garantia da ordem pública ou econômica.

Na hipótese, o juízo de piso consignou que as investigações noticiam que o paciente integra uma organização criminosa interestadual, com base em São Paulo, especializada em furtos qualificados a estabelecimentos comerciais da rede "O Boticário", que, no dia 02/03/2025, realizou a subtração de aproximadamente R$1.200.000,00 em mercadorias e aparelhos eletrônicos em um centro de distribuição daquela empresa, situado no bairro Chácara Parreiral, em Serra/ES.

Destacou, igualmente, o alto grau de planejamento e sofisticação do
modus operandi
empregado pela organização criminosa para a consecução do crime, revelado pelo corte do fornecimento de energia elétrica para desativar os sistemas de alarme e videomonitoramento, arrombamento de portões e portas, utilização de múltiplos veículos, alguns com placas falsas, para levantamento do local, execução do crime e transporte das mercadorias, possuindo crimes semelhantes registrados em Minas Gerais e São Paulo.

Especialmente quanto ao paciente, salientou que as investigações preliminares o apontam com um dos líderes do grupo, sendo flagrado por câmeras de segurança cortando os fios de energia do poste em frente ao estabelecimento, visando desativar os sistemas de segurança e obter êxito na conduta criminosa praticada no centro de distribuição situado no bairro Chácara Parreiral, Serra/ES.

Assim, ao que extraio da Decisão que decretou a segregação, a magistrada fundamentou a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, do perigo que a sua liberdade representa para a aplicação da lei penal, considerando a suposta atuação interestadual, e da garantia da ordem pública diante do suposto envolvimento em organização criminosa.

Concretamente demonstrados os motivos que ensejam a segregação cautelar, não há que falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos que conduziram à persecução penal e a sua decretação.

Isso porque a contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à presença das situações de risco que justificam a medida cautelar, as quais restaram satisfatoriamente evidenciadas pelo juízo de piso em atenção ao preceito disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O entendimento pela segregação cautelar do paciente, portanto, foi formado a partir da estrita observância aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de a esposa do paciente, a quem também foram imputados os mesmos fatos apurados na fase investigatória, ter tido a prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa, consistente em monitoramento eletrônico, não conduz automaticamente no deferimento da mesma medida em seu favor, pois preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo que a monitoração eletrônica não se revela adequada e suficiente para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal quando as investigações preliminares evidenciam a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, enquadrando-o como um dos líderes da organização criminosa responsável por reiterados furtos qualificados realizados por meio de atuação complexa e interestadual.

Forte nesses fundamentos,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.